Tribunal: TJSP
Processo: 1042917-23.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO – Acidente de trabalho – Auxílio-acidente – Devolução à Turma Julgadora - Art. 1.030, II do Código Processual – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), conforme o entendimento adotado nesta c. Câmara – Acórdão mantido sem necessidade de adequação.